Tribunal: TJPA
Processo: 0019212-64.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0019212-64.2010.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOAO BATISTA ARAUJO DO ESPIRITO SANTO, ERIOSVALDO DE ARAUJO FRANCO, ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO MORAES, QUINTINO DE BRITO SERRAO, RAFAEL PEREIRA DE SOUZA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADAS. MÉRITO. ABONO SALARIAL. PARIDADE DA PARCELA COM OS MILITARES EM ATIVIDADE. POSSIBILIDADE. TRANSFERÊNCIA PARA A INATIVIDADE ANTES DA PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/03. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS APTOS A REFORMAR A DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Cuida-se de agravo interno aviado pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Pará/Igeprev contra decisão unipessoal do relator que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo recorrente e confirmou a sentença concessiva de segurança em favor dos recorridos, mantendo-se a percepção do abono salarial no mesmo valor pago em favor dos militares em atividade.

2.

A controvérsia meritória suscitada pelo agravante foi devidamente apreciada na decisão recorrida. No referido julgado, restou consignado a inexistência de decadência, dada a relação de trato sucessivo, e que o ponto relativo à inconstitucionalidade dos decretos que instituíram o abono salarial já foi objeto pelo Plenário desta Casam, além de que a equiparação salarial é devida, uma vez que os recorridos foram transferidos para a inatividade em momento anterior à Emenda Constitucional nº 41/03 e que a transitoriedade da parcela não constitui objeto da demanda, dado que o próprio recorrente a incluiu nos proventos dos recorridos.

3.

Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 18 (dezoito) aos 25 (vinte e cinco) do mês de março de 2024

Turma julgadora: Desembargadores Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO PARÁ/IGEPREV visando à reforma da decisão unipessoal proferida por este relator que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrido nos autos do mandado de segurança, proc. nº 0019212-64.2010.8.14.0301, impetrado por
JOAO BATISTA ARAUJO DO ESPÍRITO SANTO e
OUTROS, sendo a ementa proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E INCONSTITUCIONALIDADE. REJEITADAS. MÉRITO. PREVIDENCIÁRIO. PERCEPÇÃO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA VANTAGEM DENOMINADA ABONO SALARIAL EM VALOR IGUAL AO PERCEBIDO PELOS MILITARES EM ATIVIDADE. INCORPORAÇÃO DESSA VANTAGEM PELO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO POR FORÇA DO DECRETO ESTADUAL Nº 2.837/98. POSSIBILIDADE. PARIDADE ASSEGURADA AOS MILITARES TRANSFERIDOS PARA A INATIVIDADE ANTES DA PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/03. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBNAL FEDERAL (STF) E DESTE TJ/PA. RECURSO CONHECID E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 15816581, págs. 1/26), historia o agravante que os agravados manejaram mandado de segurança com o intuito de perceberem a parcela denominada abono salarial no mesmo valor percebido pelos militares em atividade.

Esclarece o recorrente que os recorridos lograram êxito na ação mandamental, tendo o juiz de piso concedido a segurança em favor deles.

Frisa que apesar de ter interposta apelação, o mencionado recurso foi improvido na forma da ementa antes reproduzida.

Requer a atribuição de efeito suspensivo com vistas à sustação da eficácia da decisão recorrida, na forma do artigo 1.012, § 4º, do CPC.

Diz que se encontram presentes os requisitos da relevância da fundamentação e do perigo de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que sustenta que a vantagem perseguida possui natureza transitória, além constituir lesão ao erário devido o pagamento de verba indevida.

Apresenta fundamentos a respeito da decadência do
mandamus
, visto que impetrado após o prazo de 120 (cento e vinte) dias do ato de aposentadoria dos recorridos, bem como sobre a inconstitucionalidade do abono salarial, dado que instituído mediante decreto, malferindo o artigo 37, X c/c o artigo 169, § 1º, da CR/88 e a transitoriedade da parcela, além da impossibilidade de incorporação de vantagem pecuniária em proventos de aposentadoria, na forma do artigo 1º, X, da Lei nº 9.717/98 c/c o artigo 195 da CR/88.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a decisão guerreada com a consequente denegação da segurança em favor dos recorridos.

Contrarrazões dos apelados constantes do id.
16179176, págs. 1/4.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo ante a isenção legal, conheço o recurso e, não sendo o caso de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

Cuida-se de agravo interno aviado pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Pará/Igeprev, ora recorrente, contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento à apelação interposta pelo ora agravante e confirmou a sentença concessiva de segurança em favor de
João Batista Araújo do Espírito Santo
e outros, ora recorridos, mantendo-se a percepção do abono salarial no mesmo valor pago em favor dos militares em atividade.

Observa-se que o inconformismo do recorrente não merece prosperar, visto que não logrou trazer nenhum elemento apto a infirmar a conclusão adotada na decisão hostilizada.

Com efeito, a controvérsia meritória suscitada pelo agravante foi devidamente apreciada na decisão recorrida. No referido julgado, restou consignado a inexistência de decadência, dada a relação de trato sucessivo, e que o ponto relativo à inconstitucionalidade dos decretos que instituíram o abono salarial já foi objeto pelo Plenário desta Casam, além de que a equiparação salarial é devida, uma vez que os recorridos foram transferidos para a inatividade em momento anterior à Emenda Constitucional nº 41/03 e que a transitoriedade da parcela não constitui objeto da demanda, dado que o próprio recorrente a incluiu nos proventos dos recorridos.

Menciono trechos da decisão no sentido do explanado:

PRELIMINAR DA DECADÊNCIA.

No tocante a prejudicial de decadência suscitada, não assiste razão ao apelante, dado que em se tratando de trato sucessivo, eis que a não equiparação do benefício com os valores percebido pelos militares em atividade constitui ato omissivo, a violação do direito se renova mês a mês, segundo entendimento consolidado pela súmula 85 do STJ, a qual transcrevo:

(...)

Nas ações ajuizadas com o objetivo de obter revisão de parcela de benefício previdenciário, como ocorre no caso em comento, a relação de trato sucessivo é de natureza alimentar, sendo que a prescrição incide apenas sobre as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, não ocorrendo a prescrição do fundo de direito, nos termos da súmula acima mencionada.

(...)

DO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE.

Analisando o pedido de inconstitucionalidade dos Decretos Estaduais 2.219/97 e 2.837/98, os quais instituíram o abono salarial e o estenderam aos militares inativos, registro, desde logo, que o pleito não merece acolhimento, pois, segundo entendimento já consolidado neste Egrégio Tribunal, na espécie, não há aumento ou criação de despesas, mas tão somente a regulamentação de um direito já previsto pelo Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado, Lei n° 5.810/1994, conforme decidido na apelação cível nº 200930051195, (Rel. Diracy Nunes Alves, Órgão Julgador 5ª Câmara Cível Isolada, julgado em 24/11/2011 e publicado em 1°/12/2011).

(...)

MÉRITO.

(...)

Em que pese o abono salarial instituído pelos Decretos Estaduais nºs 2.219/97, 2.836/98 e 2.837/98 possuir natureza transitória, conforme alteração de entendimento adotada por este Tribunal, ressalva-se, no entanto, as incorporações realizadas administrativamente pelo órgão previdenciário, principalmente aquelas ocorridas antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, bem como a paridade entre ativos e inativos existente na ocasião da transferência para a reserva antes da reforma constitucional.

Observa-se, sobre a questão, que a mudança constitucional referida importou na alteração no critério de reajustamento dos benefícios previdenciários, que deixaram de ser vinculados ao reajuste dos servidores em atividade. Em suma, adotou-se como critério de reajustamento a preservação do valor real do benefício previdenciário, conforme critérios estabelecidos em lei, extinguindo-se, portanto, a paridade.

Note-se que anteriormente à Emenda Constitucional nº 41/03 era possível que os proventos da aposentadoria e pensões fossem revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que houvesse modificação da remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidas aos servidores em atividade.

Destaca-se que aquando da vigência da redação do artigo 40, § 8º, da CR/88, conferida pela EC nº 20/98, assegurava-se aos inativos o reajuste dos proventos de aposentadoria em paridade com os ativos. Eis a redação do artigo vigorante à época:

(...)

Todavia, com a advento da Emenda Constitucional nº 41/2003 houve alteração no dispositivo ao norte mencionado, retirando-se, com a reforma, a paridade entre os servidores ativos e inativos no tocante à equiparação de benefícios. Eis a nova redação da norma:

(...)

Contudo, a fim de preservar o direito adquirido, a Emenda Constitucional nº 41/03 assegurou em seu artigo 3º, o direito de quem, até 31 e dezembro de 2003, já havia cumprido com os requisitos das regras de aposentação vigentes à época. Eis a redação do dispositivo aludido, verbis:

(...)

No caso dos autos, verifica-se que todos os recorridos foram transferidos para a inatividade antes da EC nº 41/03 e que recebem em seus proventos de aposentadoria o abono salarial (vantagem pessoal) no valor de R$185,00 (cento e oitenta e cinco reais) conforme tabela que abaixo reproduzo:

(...)

Neste diapasão, conclui-se que a sentença não merece reproche, especificamente porque os militares apelados ao norte mencionados comprovaram que já haviam incorporado o abono salarial em seus proventos de inatividade no regime anterior à Emenda Constitucional 41/2003 e que recebem o benefício em seus proventos pago pelo próprio órgão previdenciário, por vários anos, quando ainda havia divergência sobre a natureza transitória ou não do abono, ensejando a impossibilidade de supressão do benefício face à aplicação do princípio da segurança jurídica.

Desse modo, conclui-se que os militares ao norte mencionados possuem o direito a paridade remuneratória relativa ao abono salarial em conformidade com valor percebido pelos que se encontram em atividade.

Na linha do que vem sendo esposado têm sido os julgados oriundos deste TJ, conforme se verifica a seguir:

(...)

“Destaca-se que a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) possui entendimento de que a paridade entre inativos e ativos alcança aqueles em que o ato de aposentadoria se deu anteriormente à Emenda Constitucional nº 41/2003, in verbis:”

(...)

Vale destacar que a questão relativa à transitoriedade da vantagem reclamada não constitui objeto da ação originária, dado que a controvérsia se restringe ao direito de paridade dos militares que se aposentaram com os que se encontram em atividade, considerando-se que a parcela reclamada foi incluída em seus proventos por ato administrativo do próprio órgão previdenciário. Em outras palavras, a questão relativa aos demais fundamentos elencados pela autarquia se mostram despiciendas para a solução adotada na lide.

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados na decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É como o voto.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 26/03/2024